Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742284-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENATA DE CASSIA OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que, por meio do despacho de ID no 112562260, a Juíza singular revogou parcialmente a certidão agravada, que havia determinado a intimação do banco agravante para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, ou, se o caso, indicar novo endereço, com a comprovação da localização do bem. Portanto, intime-se o agravante para dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator